Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE RENDA. PEDIDO FEITO PELA REPRESENTADA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares.

2. É legítimo o pleito do agravante, haja vista a presença de fundadas razões aptas a embasar a concessão da benesse, visto que se deve ter como parâmetro as condições financeiras do representado, ora agravante, que por sua tenra idade declarada, detém presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais.

3. Recurso conhecido e provido.